Tribunal: STF
Processo: ARE 1559020
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária ajuizada por concessionária de energia elétrica. Alegação de inconstitucionalidade de lei estadual que prevê penalidades às concessionárias em caso de cobranças irregulares. Controle difuso de constitucionalidade. Inexistência de ataque à lei em tese. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar o prosseguimento da ação, ao entendimento de que a demanda não consubstancia controle abstrato de constitucionalidade, mas sim hipótese de controle incidental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ação ordinária ajuizada pela concessionária: i) configura, como sustenta o agravante, indevido ataque à lei em tese, a caracterizar sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; ou ii) consubstancia, como reconhecido na decisão agravada, situação concreta de alegação incidental de inconstitucionalidade, apta a ensejar o controle difuso, ainda que a controvérsia gire em torno da compatibilidade da lei estadual com a Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o controle difuso de constitucionalidade não se admite quando a alegação de inconstitucionalidade se confunde com o pedido principal da causa. Contudo, admite-se o manejo de ação ordinária quando a inconstitucionalidade surge como questão prejudicial necessária à solução da lide, hipótese verificada no caso concreto.



    4. A demanda não possui caráter abstrato. A concessionária busca afastar a incidência da Lei estadual 16.840/2019 em sua atividade, diante da possibilidade concreta de aplicação de penalidades, o que revela interesse jurídico específico e legitima a via eleita. Assim, não há que falar em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei estadual 16.840/2019.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.531.098 AgR.